Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-78.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-78.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DACILTON MATOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JODELSE DIAS DUARTE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. REVISÃO DE SALDO. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação de revisão e recomposição de cotas do PASEP com indenização por danos materiais, que julgou procedentes os pedidos para condenar o réu à restituição de valores decorrentes de supostos saques indevidos, a serem apurados em liquidação, com acréscimos legais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há irregularidade na gestão da conta PASEP apta a ensejar indenização por danos materiais, especialmente diante da alegação de aplicação de índices de correção diversos dos previstos na legislação e da ausência de comprovação de saques indevidos.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor fundamenta sua pretensão na suposta discrepância entre o valor sacado e o montante que entende devido, com base em parecer técnico unilateral que aplica índices diversos dos legalmente previstos, como o INPC (IDs 80723138 e 80723140).

4. A legislação de regência do PASEP estabelece critérios específicos de atualização das contas individuais, prevendo a incidência de juros de 3% ao ano e a aplicação de índices oficiais definidos em normas federais, não sendo admissível a substituição por índices diversos por iniciativa da parte.

5. O Poder Judiciário não pode alterar os critérios legais de remuneração do fundo para adequá-los à expectativa subjetiva do titular da conta, devendo respeitar o regime jurídico específico do PASEP.

6. A instituição financeira demonstra a regularidade da conta mediante apresentação de extratos e registros históricos (IDs 80723159, 80723160 e 80723164), evidenciando a aplicação dos índices legais e o pagamento de rendimentos ao participante conforme a movimentação da conta.

7. A parte autora não comprova a ocorrência de saques indevidos nem erro na aplicação dos índices legais, limitando-se a apresentar cálculo unilateral, sem produção de prova pericial, cujo requerimento foi expressamente afastado ao optar pelo julgamento antecipado (IDs 80723721 e 80723734).

8. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito não é satisfeito, inexistindo demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira apta a ensejar reparação.

9. Preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual foram analisadas e rejeitadas por meio da decisão de ID 84198563, não recorrida.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso provido. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 26/1975, art. 3º, alínea “b”; Lei nº 9.365/1996; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000520-71.2020.8.05.0173, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000491-21.2020.8.05.0173, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 02.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000336-78.2021.8.05.0271
, da Comarca de Valença/BA, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
DACILTON MATOS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, invertendo os ônus da sucumbência, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR